Tribunal: TJBA
Processo: 8000671-30.2024.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000671-30.2024.8.05.0227

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAPOLIS

Advogado(s)
:
FABIO DA SILVA TORRES

APELADO: LAIANE MARIA DE SOUZA SILVA

Advogado(s)
:
IBERNON ALVES COSTA DOS SANTOS JUNIOR, JHONA CERQUEIRA NASCIMENTO, DUILO SANTOS PADRE

Ementa: Direito Administrativo e Constitucional. Apelação Cível. Servidora pública municipal. Ação de cobrança. Gratificação natalina e terço constitucional de férias. Base de cálculo. Remuneração integral. Aplicação dos arts. 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º, da Constituição Federal. Precedentes do TJBA e STF. Juros e correção monetária conforme RE 870.947/SE e EC nº 113/2021. Honorários sucumbenciais fixados após liquidação. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
Apelação Cível interposta pelo Município de Canápolis
contra
sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau
que julgou procedente o pedido formulado em ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal, condenando o ente público ao pagamento das diferenças referentes ao
13º salário e ao terço constitucional de férias
, calculadas sobre a
remuneração integral
e não apenas sobre o vencimento básico.

2. Em suas razões recursais, o Município Apelante sustenta que o pagamento das referidas verbas observou a legislação.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia recursal cinge-se em verificar:
(i) se a base de cálculo da gratificação natalina (13º salário) e do terço constitucional de férias de servidor público municipal deve incidir apenas sobre o vencimento básico ou sobre a
remuneração integral
, em consonância com os arts. 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º, da Constituição Federal; e (ii) quais os
critérios de atualização monetária e juros moratórios
aplicáveis à condenação imposta à Fazenda Pública, bem como o momento de fixação dos
honorários sucumbenciais
, diante da natureza ilíquida da sentença.

III. Razões de decidir

4. A Lei Orgânica do Município de Canápolis, em harmonia com a Constituição Federal, assegura aos servidores municipais o direito ao décimo terceiro salário e às férias com base na
remuneração integral
, e não apenas sobre o vencimento básico. A pretensão da Autora encontra respaldo direto nos arts. 7º, incisos VIII e XVII, e 39, § 3º, da CF/88.

5. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia consolidou o entendimento de que a
gratificação natalina e o terço constitucional de férias devem ser calculados sobre a remuneração integral
, conforme precedentes: TJBA, Reexame Necessário nº 0000064-42.2015.8.05.0075, Rel. Des.ª Telma Laura Silva Britto, publ. 10/07/2018; TJBA, Apelação nº 0000194-17.2016.8.05.0101, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, publ. 07/10/2021.

6. No tocante aos
critérios de juros e correção monetária
, até 08/12/2021 aplicam-se o IPCA-E e os juros da caderneta de poupança, conforme o RE 870.947/SE (Tema 810/STF). A partir de 09/12/2021, em razão da Emenda Constitucional nº 113/2021, incide
uma única vez, até o efetivo pagamento, a taxa SELIC
, nos termos do art. 3º da referida Emenda.

7. Quanto aos
honorários sucumbenciais
, assiste razão ao Recorrente. Por se tratar de
sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública
, a fixação do percentual deverá ocorrer
apenas na fase de liquidação do julgado
, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. Dispositivo

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido
, apenas para determinar que o percentual dos honorários sucumbenciais seja fixado quando da liquidação do julgado, conforme o art. 85, § 4º, II, do CPC, e para ajustar, de ofício, os critérios de juros e correção monetária, que passarão a observar a taxa SELIC a partir de 09/12/2021.

9. Mantêm-se os demais termos da sentença, que reconheceu o direito da Autora ao recebimento das diferenças de 13º salário e terço constitucional de férias calculados sobre sua remuneração integral.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º; CPC, art. 85, § 4º, II; EC nº 113/2021, art. 3º.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.